Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-75.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-75.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ – TEMA 1234/STF – PROCESSO AJUIZADO ANTES DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA RETRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. O Tema 1234 da Repercussão Geral do STF trata da legitimidade passiva da União, da competência da Justiça Federal e das balizas para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, tendo seus efeitos modulados para incidir apenas sobre ações ajuizadas após 11/10/2024.

2. No caso concreto, a parte autora demonstrou, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, além da hipossuficiência econômica.

3. O processo foi ajuizado anteriormente à modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1234, sendo inaplicável a obrigatoriedade de remessa à Justiça Federal ou de inclusão da União no polo passivo.

4. Ausente afronta à tese do STF e tendo sido respeitados os critérios do Tema 106/STJ, não se impõe retratação do acórdão que deu provimento ao agravo interno.

4. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Juízo de Retratação, nos autos do processo
8000153-75.2022
.8.05.0
141
,
no recurso de Agravo Interno,
sendo
Agravante
MARIA DE FÁTIMA SANTOS LIMA

e Agravado

ESTADO DA BAHIA e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR RETRATAÇÃO

ao Recurso de Agra
vo Interno
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA